Tribunal: TJES
Processo: 0034050-35.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034050-35.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARTHA CHAGAS BISPO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que extinguiu os embargos de terceiro sem resolução de mérito. O Município sustenta que a extinção dos embargos deveria ter ocorrido anteriormente, em razão da ausência de valor da causa e do não recolhimento de custas processuais, e, ainda, que os honorários advocatícios foram indevidamente fixados sobre valor inexistente. Requer a inversão do ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de terceiro deveriam ter sido extintos em razão da ausência de valor da causa e do não recolhimento de custas; e (ii) estabelecer se houve erro na fixação dos honorários advocatícios, considerando a inexistência de valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de valor da causa e o não recolhimento de custas, embora representem vícios, não são suficientes para a extinção do processo sem que antes seja concedida à parte a oportunidade de sanar as irregularidades, conforme o art. 321 do CPC.

A alegação de nulidade quanto à ausência de valor da causa feita apenas em sede recursal caracteriza "nulidade de algibeira", vedada pelo ordenamento jurídico.

A sentença que extinguiu o processo com base no cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao Município o ônus da sucumbência, visto que deu causa ao ajuizamento da demanda.

Quanto à fixação dos honorários, prevalece o entendimento jurisprudencial de que, nos embargos de terceiro, o valor da causa deve corresponder ao valor do bem levado à constrição, não podendo exceder o valor da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A falta de valor da causa na petição inicial enseja a oportunidade de emenda antes da extinção do processo.

A alegação de nulidade tardia configura preclusão e contraria o princípio da boa-fé processual.

O ônus da sucumbência em processos extintos sem resolução de mérito deve ser suportado pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, conforme o princípio da causalidade.

O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem constrito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, 337, IV, 485, VI, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Apelação Cível nº 0700297-49.2023.8.07.0014, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 11.10.2023; TRF-1, Apelação Cível nº 0001033-90.2011.4.01.3810, Rel. Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, j. 26.07.2021; STJ, REsp nº 957.760/MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 02.05.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de
recurso de apelação cível interposto

pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

contra a
r.

sentença de
fls.
17
/
18
,
integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de fls.
24
/25
(ID 7504342)
, proferida pelo d. Juízo da
1ª
Vara da Fazenda Pública Municipal
Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, Comarca da Capital
, que, nos autos
do
s embargos
de terceiro
opostos por

MARTHA CHAGAS BISPO

julgou “
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir
”
.

Condenou, ainda,
o

ente público municipal ao pagamento
dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em razões recursais acostadas às fls. 27/31 (ID 7504342), o Município apelante sustenta, basicamente, que (i) os embargos de terceiro deveriam ter sido extintos desde 2018, em razão da falta de elemento essencial da inicial (valor da causa) e do recolhimento de custas processuais, impondo-se a sucumbência à parte autora e não ao Município, em observância ao princípio da causalidade, e ainda que (ii) a sentença em nula por ter fixado os honorários sobre valor inexistente (valor da causa).

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que “seja invertido o ônus da sucumbência e, ante a inexistência de valor da causa, fixe honorários em prol do Município em valor fixo, ou, subsidiariamente, requer a exclusão da condenação em verba honorária ante a inexistência da base de cálculo indicada na sentença para aplicação do percentual fixado”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo à análise das razões aduzidas.

A
o que se depreende, cuidam-se os autos de
embargos de terceiro oposto
s
por MARTHA CHAGAS BISPO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Da análise dos autos, nota-se que, de fato, inexiste
atribuição d
o valor da causa,
sendo a gratuidade da justiça, ainda, indeferida à então embargante.

A atribuição de valor da causa é
requisito
essencial da petição inicial (art. 319, V, CPC), e com base no qual são
calculadas
as custas processuais, não quitadas no feito.

Em que pese, em tese,
vislumbre-se vício que enseje o indeferimento da inicial, a
ocasionar
a extinção do processo sem resolução de mérito,
a regra constante no art.
321
do CPC
impõe a prévia intimação da parte para sanar a irregularidade apontada. Confira-se:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

No caso dos autos, a despeito da certidão cartorária (fl.
11
, parte
2 – ID 7504339
) apontando a
impossibilidade
de cálculo de custas processuais ante a não atribuição de valor da causa,
a parte adversa apenas foi
se insurgir quanto à (ausência do)
valor da causa em sede recursal, em violação ao art. 337, IV, CPC
1
- que determina que antes de discutir o mérito deve o réu alegar a inépcia da inicial -,
ao artigo 278
2
do mesmo diploma
, e à própria boa-fé objetiva, caracterizando-se a referida alegação, pois, em verdadeira nulidade de algibeira.
No
mesmo
:

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. NULIDADE. PRECUSÃO. NULIDADE. ALGIBEIRA. BOA-FÉ. PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. 1.
As matérias não discutidas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão, ainda que tratem-se se matérias de orem pública. 2. Não se admite a estratégia de defesa denominada nulidade de algibeira, caracterizada como o comportamento contraditório de permitir o andamento do processo para depois alegar invalidade em caso de resultado desfavorável. A prática fere a boa-fé que rege a relação processual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação desprovida. (TJ-DF 0700297-49.2023.8.07.0014 1771884, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 11/10/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/11/2023)

Ademais, ainda que assim não fosse, em se considerando que a sentença se fundou no cancelamento da CDA objeto da execução fiscal em apenso, o fato da Fazenda ter dado causa atrairia para si os ônus da sucumbência segundo a regra da causalidade.
Confira-se, n
o sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA SOB CPC/1973. EXTINÇÃO ULTERIOR DA EXECUÇÃO FISCAL (CANCELAMENTO DA CDA). PERDA DE OBJETO DA PRESENTE AÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. INVERSÃO DOS ÔNUS. 1. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 1973, que, do ponto de vista recursal, por tal se regula, em atenção ao princípio do isolamento dos atos. 2. Ocorrida a extinção da EF pelo cancelamento da inscrição da dívida ativa, em virtude da decretação da prescrição intercorrente, impõe-se a extinção dos presentes embargos (inciso VI do art. 267 do CPC/1973). 3.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, na ação declarada extinta, sem julgamento do mérito, por superveniente perda de objeto, o ônus da sucumbência deve recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da causalidade, que, no caso dos autos, foi a Fazenda Nacional
( AgRg no Ag 1191616/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 23/03/2010). 4. Processo extinto sem resolução de mérito, de ofício, prejudicado o apelo (com inversão dos ônus sucumbenciais em detrimento do Fisco). (TRF-1 - AC: 00010339020114013810, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 26/07/2021, 7ª Turma, Data de Publicação: PJe 26/07/2021 PAG PJe 26/07/2021 PAG)

Por fim, quanto
à alegada inexistência da base de cálculo, é cediço que
"
a jurisprudência é unânime em apregoar que, em ação de embargos de terceiro, o valor da causa deve ser o do bem levado a constrição, não podendo exceder o valor da dívida
" (Quarta Turma, REsp 957.760/MS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 2.5.2012),
de modo que, em sendo possível ao Juiz corrigir de ofício o valor da causa, nos termos do art. 292, §3º do CPC, não há que se falar em prejuízo
.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do apelo interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios devidos para 12% (doze por cento)
sobre o
valor da causa.

É como voto.

1
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...)

IV - inépcia da petição inicial;

2
Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Acompanho a relatoria.